Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-89.2023.8.11.0101
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000918-89.2023.8.11.0101
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O VEREDICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena de 17 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) vítima encontrada no banheiro da residência com as mãos amarradas para trás e perfurações de arma de fogo no corpo; (ii) crime praticado em coautoria com adolescente; (iii) reconhecimento fotográfico do apelante realizado por testemunhas na fase policial; (iv) crime filmado pelo executor; (v) vídeo do momento da execução que circulou nas redes sociais e mostra parcialmente o autor dos disparos; (vi) relatório de investigação que identificou o apelante como um dos autores do crime; (vii) confissão do adolescente coautor assumindo a autoria exclusiva dos disparos; (viii) negativa de autoria pelo apelante em plenário.
3. Requerimentos: (i) anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) ausência de provas da autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri implica na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime, que não pode ser subtraída em grau de recurso, salvo em casos excepcionais.
6. A submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada.
7. Havendo elementos de prova capazes de embasar as teses apresentadas em plenário, é assegurado ao Conselho de Sentença decidir de acordo com sua livre convicção, não se admitindo a anulação do julgamento pela simples opção dos jurados por uma das versões apresentadas.
8. Deve ser mantida a condenação quando a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório produzido, ainda que existam elementos que sustentem tese diversa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; ECA, art. 244-B; CF, art. 5o, XXXVIII, ‘c’; CPP, art. 593, III, ‘d’.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1352471/DF, HC n. 114164/SP; STJ, AgRg no AREsp 2883935/AL; TJMT, ApCrim 0016208-23.2018.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000918-89.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA CAPITULINO - CPF: 032.285.302-80 (APELANTE), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), JADSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 713.181.534-92 (VÍTIMA), KAUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 057.652.591-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O VEREDICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena de 17 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima encontrada no banheiro da residência com as mãos amarradas para trás e perfurações de arma de fogo no corpo;
(ii)
crime praticado em coautoria com adolescente;
(iii)
reconhecimento fotográfico do apelante realizado por testemunhas na fase policial;
(iv)
crime filmado pelo executor;
(v)
vídeo do momento da execução que circulou nas redes sociais e mostra parcialmente o autor dos disparos;
(vi)
relatório de investigação que identificou o apelante como um dos autores do crime;
(vii)
confissão do adolescente coautor assumindo a autoria exclusiva dos disparos;
(viii)
negativa de autoria pelo apelante em plenário.

3. Requerimentos:
(i)
anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
ausência de provas da autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri implica na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime, que não pode ser subtraída em grau de recurso, salvo em casos excepcionais.

6. A submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada.

7. Havendo elementos de prova capazes de embasar as teses apresentadas em plenário, é assegurado ao Conselho de Sentença decidir de acordo com sua livre convicção, não se admitindo a anulação do julgamento pela simples opção dos jurados por uma das versões apresentadas.

8. Deve ser mantida a condenação quando a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório produzido, ainda que existam elementos que sustentem tese diversa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV; ECA, art. 244-B; CF, art. 5o, XXXVIII, ‘
c
’; CPP, art. 593, III, ‘
d
’.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 1352471/DF, HC n. 114164/SP; STJ, AgRg no AREsp 2883935/AL; TJMT, ApCrim
0016208-23.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas da Silva Capitulino
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos do processo n. 1000918-89.2023.8.11.0101, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena de
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Em suas
razões recursais
, a defesa requer a anulação do julgamento realizado perante a Corte Popular, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz que as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram o reconhecimento de pessoa, o que, analisado em conjunto com os relatos do adolescente infrator Kauê, evidencia a ausência de provas da autoria delitiva (id. 287528915).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 287528921).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

295349858).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Lucas da Silva Capitulino
foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de abril de 2023, por volta de 06h, na residência localizada na rua Generoso Paes Leme, n. 455, Centro, nesta cidade, LUCAS DA SILVA CAPITULINO, vulgo “Francês”, com animus necandi e, em coautoria com o adolescente Kauê Silva de Oliveira, matou Jadson Antônio da Silva, por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido.

Pois bem.

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2023.113953, a guarnição policial foi acionada e informada que Jadson Antônio da Silva havia sido alvejado por disparos de arma de fogo. Dessa forma, os policiais deslocaram-se ao local do fato e depararam-se com a vítima no banheiro da residência, com as mãos amarradas para trás e perfurações de arma de fogo em seu corpo, porém, ainda com vida, tendo sido encaminhada para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos, vindo à óbito.

Dessa forma, os policiais iniciaram a realização de diligências e lograram êxito em identificar LUCAS DA SILVA CAPITULINO, vulgo “Francês”, como um dos autores do crime, vez que ele e o adolescente, Kauê, levaram a vítima para o banheiro do alojamento e, em seguida, desferiram disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, quando esta estava com as mãos amarradas para trás, o que caracteriza a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Por esse aspecto, destaca-se que foi juntado, aos autos, o laudo pericial n. 541.1.01.8985.2023.112637-A01, bem como o laudo pericial n. 541.2.21.8985.2023.112393-A01, o prontuário de atendimento médico-hospitalar da vítima e o relatório de investigação, que elucidou que o crime se deu em razão da facção criminosa denominada Comando Vermelho querer “marcar posição”, demostrando que as “suas regras devem ser respeitadas”, caracterizando o motivo torpe do crime em desfavor de Jadson.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 01, o denunciado corrompeu menor de 18 (dezoito) anos a praticar infração penal, qual seja: Kauê Silva de Oliveira.

Restou apurado que o denunciado, juntamente com o adolescente praticou o homicídio que vitimou Jadson (...)
” (id.

227481657)
.

O apelante foi pronunciado nos termos da denúncia (id.

227480490).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Claudia, o apelante foi condenado por ambos os delitos, motivo pelo qual o juiz presidente fixou a pena de
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
(id. 287528893).

Inconformado, o apelante interpôs recurso, cujos termos passo a analisar.

1. PEDIDO ANULATÓRIO

1.1. Julgamento em conformidade com a prova dos autos

A defesa sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, porque os elementos coligidos não teriam demonstrado que o apelante é o autor do delito descrito na denúncia.

Destaca que a testemunha ouvida em plenário retificou o reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, o que, somado à confissão do adolescente Kauê acerca da autoria dos disparos e à sua afirmação de que não houve envolvimento do apelante, evidencia que o veredito se fundamentou em elementos dissociados das provas constantes dos autos.

O pleito não merece acolhimento.

Elevada à condição de princípio informador do Tribunal do Júri pela Constituição Federal, a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII. “c”, CF/88), implica “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora não obste a interposição de recurso de apelação (art. 593, III, “
d
”, CPP), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE n. 1352471/DF).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e minimamente alinhada com os elementos produzidos no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal reverter as suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (STF, HC n. 114164/SP, DJ 19/11/2015).

A propósito, essa também é posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, havendo nos autos elementos de prova capazes de embasar as teses apresentadas em plenário do Tribunal do Júri, é assegurado ao Conselho de Sentença decidir de acordo com sua livre convicção, não se admitindo a anulação do julgamento pela simples opção dos jurados por uma das versões apresentadas
” (STJ, AgRg no AREsp 2883935/AL, DJe 25/06/2025).

No mesmo sentido, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é admitida quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso. (...) A escolha de uma entre as versões plausíveis apresentadas em plenário é ato soberano do Conselho de Sentença, não se admitindo sua substituição pelo Tribunal revisor, sob pena de afronta à soberania dos veredictos (...)
” (TJMT, ApCrim n. 0016208-23.2018.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 18/07/2025).

No caso, a partir dos elementos carreados ao feito, vislumbra-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença em desfavor do apelante encontra apoio no conjunto probatório, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória, conforme passo a demonstrar.

Interrogado em plenário, o apelante
Lucas da Silva Capitulino
negou a autoria delitiva. Disse que não conhecia a vítima e que nem sequer estava na cidade de Cláudia na data do crime (id.

287528891).

Em plenário, o
adolescente K.S.O.
assumiu a autoria dos disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima, alegando que agiu motivado pelo fato de o ofendido ter “
dado em cima
” de sua companheira. Afirmou ter se dirigido ao alojamento acompanhado de outros adolescentes, cujas identidades preferiu não revelar, e reiterou que o apelante Lucas não teve qualquer envolvimento na prática delitiva (id.

287528891).

Por outro lado, por meio do relatório de investigação constante no id. 227480396, a Polícia Civil detalhou os elementos que culminaram com a identificação da possível participação do apelante Lucas no crime. O documento registra o depoimento do adolescente Kauê, que corroborou a versão das testemunhas oculares e apontou o apelante Lucas como o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima.

Na fase policial, por meio de fotografias, a testemunha
Wiarabiel de Sousa Ferreira
reconheceu categoricamente o apelante Lucas como o autor dos disparos de arma de fogo que mataram Jadson (id.

227480475).

O apelante Lucas também foi reconhecido na etapa extrajudicial pelas testemunhas
Walter de Lima Pontes
(id. 227480364) e
Francisco José Rocha
(id. 227480367).

Em plenário, a testemunha
Wiarabiel de Sousa Ferreira
relatou que o delegado de polícia lhe apresentou fotografias, por meio das quais realizou o reconhecimento de alguns indivíduos, ressaltando que eles se assemelhavam aos autores do crime (id.

287528891).

O policial civil
Hugo Almeida da Silva
confirmou as informações trazidas no relatório de investigação, ressaltando que foi difícil localizar as testemunhas e colher os seus depoimentos, já que estavam apavoradas e temiam ser assassinadas, tanto que deixaram a cidade de Claudia logo após o crime.

Disse que a autoria foi atribuída a Lucas com base nos relatos das testemunhas e que a análise dos dados de monitoramento da tornozeleira confirmou que ele esteve no alojamento no dia em que as testemunhas foram torturadas.

Reforçou que um vídeo da execução do crime foi divulgado nas redes sociais e, embora não revele com clareza as características físicas do atirador, seria possível reconhecer a voz do apelante Lucas, além de se observar que o autor dos disparos é canhoto, característica também atribuída ao apelante (id.

287528891).

Em síntese, embora a tese defensiva encontre respaldo na negativa de autoria do apelante e nas declarações prestadas pelo adolescente Kauê em plenário, os depoimentos das testemunhas Wiarabiel e do investigador Hugo, aliados aos relatórios policiais constantes dos autos, conferem sustentação à tese acusatória.

Logo, por haver prova produzida em todas as fases da persecução penal, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram com a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos.

Portanto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a anulação do veredicto representaria grave ofensa à disposição contida no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lucas da Silva Capitulino
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025